Tribunal: TJMT
Processo: 0026230-85.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026230-85.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALFREDO PINTO BOTELHO - CPF: 103.651.331-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - REQUISITOS DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias).

Não obstante ter sido o réu citado, não foi apresentada Contestação, dispensando, nesse caso, o requerimento do réu acerca da extinção do processo por abandono da causa pelo autor, conforme inteligência do § 6.º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º
0026230-85.2014.8.11.0041
,

por ela proposta em desfavor de
ALFREDO PINTO BOTELHO
, nos termos dos incisos II e III, e § 1.º do artigo 267 do Código de Processo Civil de 1973,
JULGOU EXTINTO
o processo, revogando a liminar concedida bem como condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em síntese, alega a impossibilidade de extinção do feito por afronta ao teor da Súmula n.º 240 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ter o Juízo
a quo
extinto o feito sem o prévio requerimento da parte adversa.

Menciona que a sentença recorrida carece de relatório, requerendo seja reconhecida sua nulidade.

Insurge acerca da falta de intimação pessoal do autor bem como de seu procurador devidamente constituído nos autos.

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação a fim de cassar o julgado recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 0026230-85.2014.8.11.0041, julgou extinto o processo, revogando a liminar concedida bem como condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o apelado celebrou com a apelante o Contrato de Empréstimo com Alienação Fiduciária n. 934134400, para financiar a quantia de R$ 33.344,40 (trinta e três mil trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) e, em contrapartida, pagaria o valor principal mais acessórios em 59 (cinquenta e nove) prestações mensais e sucessivas.

Em garantia do cumprimento das obrigações pactuadas, foi alienado fiduciariamente o automóvel modelo Palio Fire Economic, marca Fiat, Chassi 8AP17164LC3028317, ano e modelo 2011, cor azul, placa NTZ-8351 e Renavan 00451166086.

Ocorre que o apelado não adimpliu suas obrigações, deixando de efetuar o pagamento das parcelas desde 05 de fevereiro de 2014 e, tendo em vista o pactuado, bem como as disposições legais insertas no § 3.º do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, encontra-se antecipadamente vencida toda a dívida, podendo o credor requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Ao julgar o pedido liminar, restando demonstrado o débito do apelado bem como sua inadimplência que, apesar de notificado, não quitou a dívida, foi deferido o pleiteado, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não autorizando ser o bem remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora.

Ao ser intimada, a autora interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 77978/2014 contra a decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar, que teve seu provimento negado por este Tribunal de Justiça.

Por não ter oferecido meios para o cumprimento do mandado de citação, foi o autor e apelante intimado a cumprir o mandado expedido no prazo legal, sendo advertido a se manifestar nos autos em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção.

Sobreveio pedido da autora requerendo a suspensão, que foi indeferido pelo Juízo
a quo
que o advertiu a cumprir o que foi determinado.

Como não houve manifestação da autora acerca do cumprimento do comando judicial, conforme certidão anexa aos autos, foi a parte autora intimada pessoalmente em 16 de outubro de 2014. Sua patrona também foi intimada pelo DJE n.º 9.345, publicado em 1.º de agosto de 2014. Tais informações constam na Certidão de decurso de prazo.

Diante do exposto, foi prolatada a sentença recorrida, que julgou extinto o processo, nos termos dos incisos II e III, e § 1.º do artigo 267 do Código de Processo Civil de 1973, revogando a liminar concedida bem como condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Irresignada, interpôs a instituição financeira autora o presente Recurso de Apelação refutando as fundamentações sentenciais bem como requerendo o provimento de seu apelo.

Compulsando os autos, em que pese as argumentações da parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Conforme consta no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 dias.

Ainda, dispõe o § 1.º do mesmo artigo que, nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ressai dos autos que a parte autora foi devidamente intimada pessoalmente, bem como na pessoa de seu procurador, para no prazo legal, promover o prosseguimento da ação, ou sujeitar-se à extinção do feito. Ocorre que, apesar de advertida, a parte autora se manteve inerte.

Dessa forma, não há de se falar em ausência intimação pessoal do autor bem como de seu procurador devidamente constituído nos autos.

Ao caso, importa ainda mencionar o disposto no § 6.º do mesmo artigo 485, que estabelece que, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

Portanto, em que pese a existência da Súmula n.º 240 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, deve-se ressaltar que o réu não apresentou resposta no feito, não se aplicando, nesta circunstância, o enunciado sumular.

Dessa forma, não obstante ter sido o réu citado, não foi apresentada Contestação, dispensando, nesse caso, o requerimento do réu acerca da extinção do processo por abandono da causa pelo autor. Este é o entendimento jurisprudencial deste ínclito Tribunal de Justiça, consoante ementa transcrita:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
ABANDONO DA CAUSA
-
REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1º DO CPC
– NÃO OBSERVADOS – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE TODOS OS CREDORES - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU -
ART. 485, §6º NCPC
- SÚMULA 240 DO STJ – RECURSO PROVIDO. O art. 485, III, do Novo CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias). O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 485, assevera que, se já oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo Autor depende de requerimento do Réu. Conforme enunciado da Súmula 240,
"A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu"
,
salvo se reconhecida a revelia

e se o réu não tiver apresentado contestação nos autos
. (TJMT - N.U 0001504-95.2006.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 29/07/2019)

Sem amparo, portanto, a alegação da parte apelante de que a extinção do processo se deu sem o prévio requerimento da parte adversa, haja vista não ter o réu apresentado contestação, aplicando-se ao caso o disposto no § 6.º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

No que tange a alegação da apelante acerca da nulidade da sentença por ausência de relatório, esta não deve prosperar.

Apesar de conciso, o relatório existente na sentença recorrida salienta todos os pontos necessários, conforme dispõe o inciso I do artigo 489 do Código de Processo Civil, o que não dá ensejo à sua nulidade, como erroneamente alegado pela apelante.

Diante do exposto, como a parte autora foi intimada a providenciar o andamento do feito, sob pena de extinção, na figura do patrono e pessoalmente e permaneceu inerte, escorreita a sentença prolatada, razão pela qual, deve ser mantida em todos os seus termos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021